Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de justificar a concessão de justiça gratuita.

2. A ausência de prova a respeito da capacidade financeira do apelante impede a concessão da gratuidade, não sendo suficiente se tratar de parte patrocinada pela Defensoria Pública.

3. Ainda que a contestação por negativa geral torne os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova em nada se altera, de sorte que cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Precedentes.

4. A parte ré da demanda não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo correta a constituição de título executivo judicial em favor do autor, nos termos proferidos pela sentença recorrida.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.